Tribunal: TJSP
Processo: 0018123-51.2015.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra decisão colegiada. Inadequação da via eleita. Recurso cabível contra decisão monocrática que pode ocasionar prejuízo ao direito da parte - Inteligência dos artigos 1021 do Código de Processo Civil e 253 do Regimento Interno desta Egrégia Corte - Recurso não conhecido.